Tribunal: CARF
Processo: 10880.915560/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915560/2008-11
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.260 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARIBAS DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. CONTEXTOS FÁTICOS
DISTINTOS. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
Não se conhece do Recurso Especial cujo acórdão apresentado para demonstrar
a divergência enfrenta contexto fático distinto àquele avaliado no acórdão
recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De
Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Especial de Divergência (e-fls. 235 a 241) interposto pela
FAZENDA NACIONAL, com fundamento no previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015 -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915560/2008-11
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

RICARF, contra o acórdão no 1401-004.735 (e-fls. 229 a 233), em que os membros da Turma
decidiram, por unanimidade, dar provimento ao recurso voluntário.
O julgado restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
NULIDADE MATERIAL DESPACHO DECISÓRIO. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
Tendo em vista a nulidade material do despacho decisório, o interregno
quinquenal tendo sido superado, opera-se a homologação tácita da
compensação pretendida.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso reconhecendo a homologação tácita da
compensação realizada, nos termos do voto da relatora.

Em face do referido acórdão a PGFN interpôs recurso especial de divergência,
visando rediscutir a possiblidade de se declarar a homologação tácita decorrente de
escoamento do prazo em face da declaração de nulidade do despacho decisório.
O despacho de admissibilidade recursal deu seguimento ao feito, admitindo-o nos
seguintes termos:
Em relação à presente matéria, o Recorrente apresenta como paradigma o
acórdão no 9303-008.518 (1a Turma da CSRF), acessível mediante
consulta ao sítio do CARF, não reformado, e que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
O CARF não pode declarar a ocorrência de homologação tácita que
decorra do escoamento do prazo em face da declaração de nulidade do
despacho decisório.
O paradigma cumpre os requisitos formais previstos no Regimento
Interno deste CARF, pois foi proferido por Colegiado distinto ao do ac.
recorrido (1a Turma da CSRF0, não foi reformado até a data de
interposição do recurso e não é contrário à Súmula do CARF ou à
decisão definitiva vinculante.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

Também é bom ressaltar que não se enquadra na vedação do § 4o1do art.
67 do Anexo II do RICARF, que diz respeito à nulidade da DRJ e não de
despacho decisório.
Passo a verificar se O Recorrente demonstrou dissídio jurisprudencial
entre a decisão recorrida e o paradigma, quanto à matéria apresentada,
bem assim a similitude fática entre os julgados.
De fato, o caso apresentado possui situação fática assemelhada ao do
ac. recorrido. Em ambos os casos, os colegiados enfrentaram questão
relacionada à possiblidade de se declarar a homologação tácita decorrente
de escoamento do prazo em face da declaração de nulidade do despacho
decisório que se pronunciou originalmente dentro do quinquênio legal
para homologação.
O Recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência nos termos
propostos em seu recurso especial:
Após declarar a nulidade do despacho decisório, o Colegiado a quo
entendeu pela homologação tácita das compensações, por considerar que
o ato decisório nulo não seria causa interruptiva do prazo legal de não
homologação
(...)
Do confronto entre os acórdãos, verifica-se claramente a divergência
quanto à homologação tácita de compensações na hipótese de declaração
de nulidade do despacho decisório.
(...) Enquanto o acórdão recorrido considera ocorrida a homologação
tácita, o acórdão paradigma a afasta e determina o retorno dos autos para
análise do mérito, conforme o entendimento explícito em sua ementa e
voto condutor.
(...)
Seguem abaixo trechos do paradigma transcritos pelo Recorrente que
amparam a divergência apresentada:
“Afasto, no caso, a ocorrência de homologação tácita, porque houve
manifestação do autoridade fiscal antes de transcorrido o prazo de cinco
anos.
Em seguida, passo à análise do caso.
(...)
O acórdão do recurso voluntário que aqui se controverte, entendeu que a
inovação levaria à nulidade do acórdão de piso da DRJ, com o que
concordo. Contudo, ele foi além, e simplesmente afirmou também a
nulidade do despacho decisório, o que só veio a esclarecer no acórdão
de embargos de declaração que passou a integrá-lo.
Neste acórdão afirma que o Despacho Decisório continha vício de
motivação; o que não foi alegado naquele acórdão de piso. Por
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

decorrência, sendo nulo o Despacho Decisório, teria ocorrido
homologação tácita
Em outras palavras, a decisão recorrida, ao invés de reformar a decisão
de primeira instância, declarou sua nulidade e também do despacho
decisório.
(...)
Em seu recurso, a Fazenda Nacional defende simplesmente que eventual
nulidade do Despacho Decisório, não teria o condão de não se admite
resultar na homologação tácita da compensação. Nesse sentido,
argumenta que a nulidade de um ato processual só afetaria os atos que a
ele se seguem. Ora, as decisões posteriores à elaboração dos despachos
decisórios podem vir, e no caso concreto vieram, a ser apreciadas em
instâncias superiores. Portanto, a sua declaração de nulidade do despacho
não poderia afetar o ressarcimento contido na próprio PER/DCOMP.
Compulsando a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário
da contribuinte, percebe-se que tal matéria não é invocada em nenhum
dos dois e a decisão de piso da DRJ dela não trata. Trata-se de decisão
extra petita no acórdão recorrido, não sendo nem mesmo de ordem
pública, mas prejudicial de mérito da legislação de regência das
compensações.
Dessarte, afasta homologação tácita e, para dar tratamento ao caso,
afasto também a nulidade alegada no despacho decisório,
reconhecendo a improcedência da fundamentação formal, devendo
ser então complementada a análise do caso, com o enfrentamento do
mérito do pedido.
(...)
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso especial de divergência da
Procuradoria da Fazenda Nacional para afastar a homologação
tácita declarada no acórdão recorrido e, em face das nulidades nele
declaradas, que se retorne o processo à unidade de origem para que
se volte à apreciação do mérito do pedido.” (Destaques do original)
Conclusão
Pelo exposto, opino por DAR SEGUIMENTO ao recurso especial da
Fazenda Nacional em relação à matéria apresentada, em face de estar
configurado o dissídio jurisprudencial.

No mérito, em relação à parte conhecida, a Recorrente sustenta que uma vez
declarada a nulidade do despacho decisório, não se deve pronunciar sobre o mérito do processo
administrativo, devendo os autos retornar a DRF para que emita um novo pronunciamento
quanto à procedência da compensação.
Para afastar a homologação tácita, é importante destacar a existência de decisão
do Fisco sobre a compensação, ainda que eivada de vício na fundamentação. Com efeito,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

aproximadamente
3
anos e meio depois da entrega das DCOMP no
25770.71099.270307.1.7.025429 e 03227.16554.290803.1.3.029569, transmitida em 27/03/2007,
o Fisco, em 06/07/2010, pronunciou-se sobre a compensação, dentro do prazo legal, portanto.
Conclui-se, assim, que o Fisco não deixou transcorrer, sem manifestação, o prazo
do art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96, proferindo despacho decisório sobre a DCOMP apresentada.
Esta decisão produziu efeitos jurídicos, dentre os quais se pode destacar a interrupção do prazo
previsto no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430/96.
O vício na motivação da decisão prolatada, apontado posteriormente, não tem o
condão de torná-la inexistente. E na condição de existente, produz efeitos no mundo jurídico.
Nesse contexto, entende-se que há que se falar em homologação tácita de
compensação quando o fisco deixa transcorrer in albis o prazo de cinco anos, sem qualquer
manifestação.
Intimado da apresentação de recurso especial, o contribuinte não apresentou
contrarrazões.
É o relatório no que reputo essencial.
Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]

Nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, acima transcrito, o Recurso Especial
somente é cabível se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste E. Conselho.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
No presente caso, entretanto, não se vislumbra a suscitada divergência. Isto
porque, o acórdão recorrido reconheceu a nulidade do despacho decisório pautado em falsa
premissa:
Assim, tendo em vista que o despacho decisório aponta o motivo errôneo
do indeferimento do crédito não há outro remédio possível se não
considera-lo nulo, conforme jurisprudência desse Conselho:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-
calendário: 2003 COMPENSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA
INDICAÇÃO DO VALOR DO DARF. NÃO APRECIAÇÃO.
NULIDADE DA DECISÃO DA DRJ. Há de se reconhecer a nulidade da
decisão da DRJ que, baseada em premissa equivocada, deixou de
apreciar os fundamentos e documentos constantes da manifestação de
inconformidade apresentada, tornando-se imperativo o retorno dos autos
àquela instância de julgamento, para que nova decisão seja proferida,
evitando assim supressão de instância.
Numero do processo: 10983.900054/2008-70 - Turma: Segunda Turma
Extraordinária da Terceira Seção - Nome do relator: MARIA
EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ademais, tendo em vista o vício material, não é possível convalidar os
atos anteriores, nem o despacho decisório, tampouco a manifestação de
inconformidade. A nulidade material não se convalida com o tempo.

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

Considerado nulo o despacho da Delegacia de origem, temos o decurso
temporal a favor da Contribuinte, conforme expressa determinação legal.

O acórdão paradigma, entretanto, trata de situação fática muito diversa:
O acórdão do recurso voluntário que aqui se controverte, entendeu que a
inovação levaria à nulidade do acórdão de piso da DRJ, com o que
concordo. Contudo, ele foi além, e simplesmente afirmou também a
nulidade do despacho decisório, o que só veio a esclarecer no acórdão de
embargos de declaração que passou a integrá-lo.
Neste acórdão afirma que o Despacho Decisório continha vício de
motivação; o que não foi alegado naquele acórdão de piso. Por
decorrência, sendo nulo o Despacho Decisório, teria ocorrido
homologação tácita
Em outras palavras, a decisão recorrida, ao invés de reformar a decisão
de primeira instância, declarou sua nulidade e também do despacho
decisório.
Aqui levanto minha discordância com relação à nulidade do despacho
como obter dictum, em face de não ter sido apontada divergência quanto
a isso e assim a matéria não foi a essa Turma devolvida pois entendo que
motivação para o despacho decisório havia, o que não havia era prova
robusta das situações que motivaram àquela decisão originária.
Lembro que a prova em casos de restituição e ressarcimento é de quem
pleiteia os crédito, cabendo ao fisco analisa-la.
Sendo assim, após apresentação da complementação probatória
necessária à comprovação do crédito alegado, entendo necessária a
análise de mérito dessa prova. Não se pode simplesmente anular um
despacho, pela consideração de que a prova juntada permitiria uma
eventual existência do crédito.
Com efeito, não ocorre cerceamento de defesa nesse caso, o que afasta a
ocorrência da alegada nulidade, conforme previsto no art. 59 da Decreto
no 70.235 de 06/03/1972 PAF. Dessarte, entendo que o despacho
decisório não seria nulo e a não homologação nele realizada era válida,
até decisão em contrário.
Repara-se que o recurso de divergência não abarca a discussão do mérito
do crédito. Tal recurso ataca tão somente a homologação tácita da
compensação, reconhecida pela decisão recorrida, em razão da nulidade
do Despacho Decisório reconhecida.
Em seu recurso, a Fazenda Nacional defende simplesmente que eventual
nulidade do Despacho Decisório, não teria o condão de não se admite
resultar na homologação tácita da compensação. Nesse sentido,
argumenta que a nulidade de um ato processual só afetaria os atos que a
ele se seguem. Ora, as decisões posteriores à elaboração dos despachos
decisórios podem vir, e no caso concreto vieram, a ser apreciadas em
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.260 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.915560/2008-11

instâncias superiores. Portanto, a sua declaração de nulidade do despacho
não poderia afetar o ressarcimento contido na próprio PER/DCOMP.
Compulsando a Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário
da contribuinte, percebe-se que tal matéria não é invocada em nenhum
dos dois e a decisão de piso da DRJ dela não trata. Trata-se de decisão
extra petita no acórdão recorrido, não sendo nem mesmo de ordem
pública, mas prejudicial de mérito da legislação de regência das
compensações.
Dessarte, afasta homologação tácita e, para dar tratamento ao caso, afasto
também a nulidade alegada no despacho decisório, reconhecendo a
improcedência
da
fundamentação
formal,
devendo
ser
então
complementada a análise do caso, com o enfrentamento do mérito do
pedido.
Resta demonstrado que no acórdão paradigma afastou-se a nulidade do despacho
decisório, reconhecendo-se a improcedência da fundamentação formal, diversamente do presente
caso.
Portanto, não demonstrada a similitude fática entre o acórdão paradigma e o
recorrido, não restam preenchidos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual não conheço
do recurso especial.
Ante todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Fl. 270
DF CARF MF
Original